Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 129, §9o, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR À DATA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à exclusão da agravante da reincidência aplicada na dosimetria da pena, sob o argumento de que a condenação utilizada para caracterizá-la transitou em julgado apenas após a data dos fatos apurados na ação penal revisanda.
2. Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência exige o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior ao fato criminoso em análise. Constatada a inexistência de trânsito em julgado no momento da prática delitiva, afasta-se a possibilidade de aplicação da referida agravante.
3. A exclusão da agravante da reincidência enseja a readequação da pena, fixando-se a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, sendo estabelecido o regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
4. Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, concede-se ao requerente a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições específicas e obrigações do período de prova, considerando as peculiaridades do caso e os objetivos de reintegração social.
5. Revisão criminal conhecida e julgada procedente para readequar a condenação e estabelecer a suspensão condicional da pena.